Tribunal: STF
Processo: HC 88413
Classe: HC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-05-23
Data de publicação: 2006-05-23

Ementa:
EMENTA: AÇÃO PENAL. Sentença condenatória. Pena privativa de
liberdade. Substituição por pena restritiva de direito. Decisão
impugnada mediante agravo de instrumento, pendente de julgamento.
Execução provisória. Inadmissibilidade. Ilegalidade caracterizada.
Ofensa ao art. 5º, LVII, da CF, e ao art. 147 da LEP. HC deferido.
Precedentes. Pena restritiva de direitos só pode ser executada após
o trânsito em julgado da sentença que a impôs